Tribunal: TJMMG
Processo: 2000002-12.2023.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO JUIZ DE DIREITO MILITAR - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA - MATÉRIAS APRECIADAS PELA COMISSÃO DE CONCURSO, COM MANUTENÇÃO DOS GABARITOS - IRRESIGNAÇÃO DA IMPETRANTE COM BASE EM MERO PONTO DE VISTA SOBRE AS MATÉRIAS OBJETO DAS QUESTÕES SUSCITADAS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU DE ERRO PATENTE E CLARIVIDENTE - AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONSTATAÇÃO DE ATO ILEGAL QUE TENHA VIOLADO DIREITO DA PARTE - NÃO CLASSIFICAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME - SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000002-12.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000008-19.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/03/2023 Publicação: 06/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO JUIZ DE DIREITO MILITAR – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – MATÉRIAS APRECIADAS PELA COMISSÃO DE CONCURSO, COM MANUTENÇÃO DOS GABARITOS – IRRESIGNAÇÃO DA IMPETRANTE COM BASE EM MERO PONTO DE VISTA SOBRE AS MATÉRIAS OBJETO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU DE ERRO PATENTE E CLARIVIDENTE – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONSTATAÇÃO DE ATO ILEGAL QUE TENHA VIOLADO DIREITO DA PARTE – NÃO CLASSIFICAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME – SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante/advogada Lorrane Andrade Santana Rocha e impetrado o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em denegar a segurança, para manter a pontuação da impetrante tal como estabelecida no resultado após a divulgação do gabarito definitivo, ou seja, 5,8 (cinco vírgula oito) pontos, estando, portanto, abaixo do mínimo exigido para habilitação na prova objetiva seletiva. Comunique-se a Comissão do Concurso com urgência, para as providências de estilo. Não participou do julgamento o desembargador Rúbio Paulino Coelho, por motivo de impedimento, sendo a sessão presidida pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Lorrane Andrade Santana Rocha, contra ato do presidente da Comissão de Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, denominado autoridade apontada como coatora, desembargador Rúbio Paulino Coelho, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, lastreado nas razões de fato e de direito a seguir expostas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A impetrante participa do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, cuja prova objetiva seletiva foi realizada no dia 20/11/2022. O certame prevê 06 (seis) vagas para o cargo de juiz de direito substituto do Juízo Militar da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e a segunda etapa do certame tem previsão de duas provas escritas (hoje, já realizadas), de caráter eliminatório e classificatório, pelos duzentos candidatos que obtiverem as maiores notas após o julgamento dos recursos da primeira etapa, no caso de o concurso possuir até 1.500 (mil e quinhentos) inscritos, conforme subitens 1.1 e 13.00, do edital. É considerado habilitado a continuar no certame o candidato que obtiver o mínimo de 30% (trinta por cento) de acertos em cada um dos três blocos de disciplinas a que se refere o subitem 13.2 e média de 60% (sessenta por cento) de acertos do total referente à soma algébrica das notas dos três blocos de disciplinas. A impetrante, de acordo com o documento intitulado “Detalhes do Resultado”, divulgado em 19/12/20222, junto com o gabarito definitivo da prova objetiva, somando a pontuação de cada bloco de disciplinas, obteve nota 2,2 no primeiro bloco, ao acertar 22 de 40 questões; 2,0 no segundo bloco, ao acertar 20 de 30 questões; e mais 1,6 no terceiro bloco, ao acertar 16 de 30 questões, preenchendo o requisito de obtenção do mínimo de 30% em cada um dos três blocos de disciplinas. Entretanto a impetrante não conseguiu obter o aproveitamento previsto de 60% (sessenta por cento) da soma algébrica das notas dos três blocos de disciplina da primeira etapa, atingindo a nota de 5,8, equivalente a 58% (cinquenta e oito por cento) dos acertos. A impetrante aponta as questões 48 (quarenta e oito) e 70 (setenta), dizendo que é possível verificar a existência de erro jurídico notório e ausência de resposta correta nas duas questões apresentadas, situação que, segundo ela, viola a regra do subitem 13.2 do edital, já que a regra definida do concurso é que existe uma única resposta correta para as questões de múltipla escolha, o que não ocorreu, de acordo com o seu entendimento, nas questões 48 e 70, que têm, no seu dizer, erro visível e redação que torna as assertivas incorretas. Esta situação, para ela, não foi superada mediante a interposição de recurso com requerimento de anulação destas questões. Na questão 48, pelo que se observa, é questionado qual o dispositivo previsto no Código de Processo Penal (CPP) e no Código de Processo Civil (CPC) tem aplicação analógica admissível na Justiça Militar Estadual. A questão 48 foi assim elaborada: Questão 48 É admissível aplicação analógica do seguinte dispositivo do CPP e CPC, na Justiça Militar Estadual: a) Princípio da identidade física do juiz de direito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 b) Interrogatório após o término da instrução criminal. c) Suspensão do processo, em caso de revel, citado por edital. d) Absolvição sumária. A comissão de concurso – que é presidida pelo impetrado –, a quem compete a elaboração de todas as questões e a definição do gabarito da prova objetiva seletiva, nos termos do subitem 3.3 do edital, considerou como correta a assertiva “B” (Interrogatório após o término da instrução criminal), dispositivo este que existe no CPP, em seu art. 400, mas não existe no CPC. Divulgado o gabarito preliminar e com a conclusão de que a assertiva “B” era a resposta correta, a impetrante interpôs recurso requerendo a alteração do gabarito da questão 48 para a assertiva “A”, ou a anulação da questão. Contudo o recurso foi indeferido, sem a fundamentação, ainda a ser publicada. Segundo a impetrante, na questão 70, também não existe resposta correta, em razão de erro evidente. A seu ver, ao ler a questão à luz de uma situação hipotética, a comissão do concurso divulgou um resultado, no gabarito preliminar, dando como certa a assertiva “B” e, após a interposição de recursos, a resposta correta foi alterada para a assertiva “C”, a despeito de inexistir alternativa correta. A questão foi assim elaborada: Questão 70 A Assembleia Legislativa do Estado houve por bem solicitar oficiais da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar para prestarem serviços de assessoria nas respectivas especialidades, sem dedicação exclusiva. A esse respeito, assinale a alternativa correta: a) As instituições de origem podem negar a cessão dos militares ao fundamento de que as respectivas funções militares se classificam como de caráter de dedicação exclusiva, porque são incompatíveis com qualquer outra possibilidade de acumulação de cargos, salvo a de um cargo de magistério ou dois cargos de médico. b) Não é possível a acumulação de cargos dos militares estaduais, uma vez que existe regra proibitiva na Constituição Federal para a situação em espécie, decorrente do princípio da simetria com os militares das Forças Armadas, estando, neste caso, a acumulação vedada reflexamente. c) É possível a acumulação de função de assessoria com cargos militares nas idênticas situações de acumulação de cargos de servidores civis, com prevalência, no caso, da atividade militar e havendo compatibilidade de horários. d) A acumulação é possível somente no caso de professor militar de escola militar com outro cargo equivalente do quadro de oficiais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sabe-se que a Emenda Constitucional n. 101/2019 incluiu no art. 42 da Constituição Federal o § 3º, que regula a situação dos militares dos Estados, prevendo: Art. 42 – [...] § 3º - Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. O art. 37, inciso XVI da Constituição Federal, que faz parte das disposições gerais da administração pública, prevê: XVI – É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) A de dois cargos de professor; b) A de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; O texto constitucional é expresso, ao possibilitar, de forma excepcional, a acumulação do cargo de militar estadual com cargo público, exigindo prevalência da atividade militar, compatibilidade de horários e observância da regra disposta no art. 37, XVI, da Constituição Federal. As hipóteses previstas do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal/88, aplicáveis aos civis, são de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, não se amoldando a qualquer das hipóteses de acumulação de função de assessoria com cargo militar, como indagado na questão. É óbvia a inaplicabilidade da alínea “a” do artigo citado, já que trata de dois cargos de professor, e o enunciado fala em função de assessoria acumulada com exercício de atividade militar. A função de assessoria também não se enquadra em emprego privativo de profissionais de saúde, o que exclui o permissivo constitucional de acumulação da alínea “c”. Se for considerada a possibilidade de acumulação da função de assessoria com atividade militar, a hipótese não se ajusta ao que dispõe a alínea “b” do artigo da Constituição, pois não estaria ocorrendo acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, mas uma acumulação diversa, de função de assessoria com função militar, o que não tem previsão constitucional expressa e não tem idêntica aplicação para um civil, já que este não pode acumular dois cargos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 caráter técnico. Assim, é incorreta a assertiva “c”, considerada como correta pela comissão do concurso. Como não houve, segundo a impetrante, a correção destas irregularidades pela via administrativa dos recursos, tendo em vista que foram indeferidas as anulações requeridas, com o objetivo de atingir a nota de corte de 60% (sessenta por cento) do concurso, foi impetrado o presente mandamus, com as especificidades que o caso permite. Assim, de acordo com a impetrante, é evidente a necessidade de anulação das questões de número 48 e 70 da prova objetiva do concurso, sendo que estas não contemplam assertivas corretas, considerando que, segundo ela, uma delas tem erro claramente identificável e, a outra, além de conter erro, tem redação equivocada e confusa, a ponto de já terem sido divulgados dois gabaritos contraditórios, não se amoldando nenhum deles à previsão constitucional sobre o tema. Alega a impetrante que os fundamentos da presente demanda são relevantes e encontram amparo no texto constitucional. Diz que o simples confronto entre as questões impugnadas e os dois gabaritos divulgados já é o suficiente para demonstrar a veracidade das suas alegações. Argumenta que, de igual modo, havia risco na demora da prestação jurisdicional, pois, do ato impugnado, de manutenção do gabarito errado em vez da anulação das questões que não têm assertivas corretas, poderia resultar a ineficácia da medida caso fosse deferida somente ao final, considerando que a anulação das questões e a consequente atribuição das notas correspondentes a classificaria (a ela, impetrante) para a segunda etapa do certame, constituída de prova discursiva e provas de sentenças cível e criminal, previstas para ocorrer nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 (hoje, já realizadas). Entende que havia claro risco, portanto, de que a prestação jurisdicional se mostrasse ineficaz caso só viesse a ocorrer ao final, existindo a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, a autorizar a concessão de liminar que lhe garantisse participar das próximas etapas do certame, a fim de que não fosse prejudicada enquanto não houvesse um pronunciamento judicial definitivo. Com tais assertivas, a impetrante requereu: 1 – O deferimento da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC. 2 – O deferimento da prioridade de tramitação prevista no art. 129, inciso II, e 132 do Regimento Interno deste TJMMG. 3 – A concessão da medida liminar, para autorizar que a impetrante participasse da segunda etapa do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, realizada nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023, bem como das etapas seguintes, se classificada, enquanto não houvesse pronunciamento judicial definitivo. 4 - A notificação da autoridade apontada como coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo legal, prestasse as informações pertinentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 5 – A abertura de vistas à douta procuradora de justiça oficiante neste TJMMG. 6 – No mérito, a confirmação da medida liminar ou o seu acolhimento, caso indeferida anteriormente; a declaração da ilegalidade da omissão do impetrado, presidente da comissão do concurso, ao não anular as questões de números 48 e 70 da prova objetiva seletiva do concurso; a determinação da anulação das duas questões, com a consequente alteração da sua nota geral, na prova objetiva, de 5,8 para 6,0 e a classificação para a segunda etapa do certame. 7 – O deferimento de juntada das provas pré-constituídas que acompanham a petição inicial. Em decisão liminar, conforme Evento 5, deferi o efeito ativo pleiteado, por entender, na ocasião, que a demora na análise final poderia trazer prejuízos ao certame e à própria impetrante. O eminente desembargador presidente deste egrégio Tribunal, autoridade apontada como coatora, prestou suas informações de maneira absolutamente completa e satisfatória, nos termos do documento colacionado no Evento 19, expondo os fundamentos pelos quais entende que a pretensão da impetrante não merece prosperar. A eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal manifestou-se no Evento 24, parecer no qual pugna pela denegação da segurança, mantendo-se o gabarito divulgado após a análise dos recursos pela banca examinadora e mantendo-se a nota final da impetrante, com a consequente não classificação para as etapas posteriores. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após a análise detida e acurada das questões postas para decisão neste mandado de segurança, a exemplo de outros 02 (dois) feitos de mesma natureza e pretensão, ressalto que me dediquei aos autos com extrema atenção e cuidado ante a matéria sub judice. Feito isso, confesso a vossas excelências que, diferentemente do que restou decidido em sede de antecipação de tutela, o mérito do mandado de segurança não admite a mesma conclusão. Com efeito, vindas aos autos as informações do eminente desembargador presidente deste Tribunal e o parecer da eminente procuradora de justiça, aliados ao aprofundamento sobre os temas, não posso manter ou ratificar a decisão liminar adotada, que possui eficácia absolutamente precária. Em primeiro lugar, é preciso considerar que, após a publicação do gabarito preliminar, a impetrante Lorrane Andrade Santana Rocha obteve a média final de 57% (cinquenta e sete por cento) de acertos do total referente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 a` soma algébrica das notas dos 3 (três) blocos, ou seja, 5,7 (cinco vírgula sete) pontos. Iniciada a fase dos recursos contra o gabarito preliminar, conforme previsão no subitem 13.30 do edital, a impetrante apresentou a` Comissão de Concurso o recurso contra o gabarito das questões 13, 32, 46, 48, 70 e 90, todas da prova objetiva seletiva, sendo que seu recurso não foi provido. Julgados os recursos interpostos à Comissão de Concurso, em sessão pública de julgamento realizada no dia 16 de dezembro de 2022, conforme comunicado publicado no Diário da Justiça Militar Eletrônico – DJMe de 13/12/2022 –, foi divulgado o gabarito oficial. E a ora impetrante foi beneficiada pela anulação da questão 51, acarretando a elevação da sua média final para 58% (cinquenta e oito por cento) de acertos do total referente a` soma algébrica das notas dos 3 (três) blocos, ou seja, 5,8 (cinco vírgula oito) pontos, ficando abaixo, portanto, do mínimo exigido para habilitação na prova objetiva seletiva. Por tal razão, seu nome não figurou na relação geral dos candidatos habilitados na prova objetiva seletiva, publicada no Diário da Justiça Militar Eletrônico – DJMe de 09/01/2023. Agora, a impetrante aponta, em relação às questões 48 e 70, a existência de erro jurídico notório e a ausência de resposta correta quanto às assertivas apresentadas, situação que, no seu entender, viola a regra contida no subitem 13.2 do edital, segundo o qual “a prova objetiva seletiva terá duração máxima de 5 (cinco) horas e constará de 100 (cem) questões de múltipla escolha, cada uma com 4 (quatro) opções de resposta, das quais apenas uma correta, distribuídas em 3 (três) blocos de disciplinas [...]”. Diz, ainda, que as aludidas questões contêm erro visível e redação que torna todas as assertivas propostas incorretas, o que, para ela, não foi superado mediante interposição de recurso administrativo com requerimento de sua anulação. Prossigo, trazendo à baila os esclarecimentos da Comissão do Concurso quanto às questões impugnadas no mandado de segurança. Vejamos as questões objeto de análise, uma por uma, para melhor entendimento. A questão 48 traz os seguintes enunciado e assertivas: Questão 48 É admissível aplicação analógica do seguinte dispositivo do CPP e CPC, na Justiça Militar Estadual: A) Princípio da identidade física do juiz de direito. B) Interrogatório após o término da instrução criminal. C) Suspensão do processo, em caso de revel, citado por edital. D) Absolvição sumária. Em resposta aos argumentos que deram azo à impugnação da questão, a Comissão Examinadora esclareceu e decidiu, na fase recursal da etapa, que a resposta correta da questão (alternativa “B”) encontra-se expressa na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a teor do Habeas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Corpus n. 127.900/AM (Relator Min. Dias Toffoli. Pleno. j. 03/03/2016), assim ementado: Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. Com relação ao princípio da identidade física do juiz de direito, a alternativa “A” encontra-se errada, pois o mesmo não se aplica à Justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Militar, em razão do princípio da especialidade, conforme se extrai dos seguintes julgados: 1) TJMMG. Apelação criminal. Processo nº 0000222-79.2016.9.13.0003 (Relator Des. Fernando Armando. Primeira Câmara. j. 05/12/2017), que restou assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – APRESENTAÇÃO TARDIA – MERA IRREGULARIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA – IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO APELANTE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL A QUE APELANTE FOI SUBMETIDO ATESTA QUE ELE POSSUÍA PLENA CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO E DE AUTODETERMINAR-SE SEGUNDO ESSE ENTENDIMENTO – CRIME DE DANO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – CRIME DE AMEAÇA EM FACE DO OFICIAL TEN PM ROBISVALDO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – EXACERBAÇÃO DA PENA – CARACTERIZAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2) STJ. Ag no Agravo em Recurso Especial nº 515.612/SP (Relator Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. j. 13/03/2018), que restou assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR (ART. 308, CAPUT DO CPM). PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. O CPPM possui regra específica a respeito do julgamento pelos Conselhos de Justiça Militar. 2. Consoante o princípio da especialidade, não se aplica o disposto no Código de Processo Penal comum havendo regramento diverso na legislação castrense, de modo que não há falar em violação ao princípio da identidade física do juiz. 3) STJ. Ag no Agravo em Recurso Especial nº 329.386/SP (Relator Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. j. 19/02/2019), que restou assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. OFENSA AO ART. 435 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte que possui entendimento de que não há falar em cerceamento de defesa, quando o julgador considera desnecessário o deferimento de diligências, fazendo-o, fundamentadamente, por considerá-las infundadas, desnecessárias ou protelatórias. 2. Em relação à ofensa ao art. 435 do CPPM, observa-se que o acórdão recorrido decidiu a questão à luz da Constituição Federal e que o recorrente pretende, na verdade, analisar questão constitucional. Porém, o manejo do apelo especial reclama violação ao texto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação do texto constitucional, a teor dos arts. 102 e 105 da Constituição Federal. 3. A pretexto de violação ao art. 439 do CPPM, o recorrente pretende o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 07/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em razão do "princípio da especialidade, não se aplica o disposto no Código de Processo Penal comum havendo regramento diverso na legislação castrense, de modo que não há falar em violação ao princípio da identidade física do juiz" (AgRg no AREsp 515.612/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/03/2018).5. Agravo regimental não provido. No que tange à suspensão do processo, em caso de revel, citado por edital, a alternativa “C” encontra-se errada, pois não se aplica à Justiça Militar, em razão do princípio da especialidade, conforme se extrai da seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 217.271 AgR/RJ (Relator Min. Gilmar Mendes. Segunda Turma. j. 24/10/2022), assim ementada: “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 366 do Código de Processo Penal não se aplica aos processos que tramitam na Justiça Militar. Precedente de ambas as Turmas. 3. Agravo improvido”. A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator. Por fim, no tocante a` absolvição sumária, a alternativa “D” encontra-se errada, uma vez que não é aplicável à Justiça Militar, em razão do princípio da especialidade, conforme se extrai de decisão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Trata-se da Apelação Criminal de Processo nº 0001030-95.2013.9.13.0001 (Relator Des. Sócrates Edgard dos Anjos. Primeira Câmara. j. 04/02/2014), que restou assim ementada: 4) APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA CASTRENSE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. - É inaplicável, no âmbito da Justiça castrense, o instituto da absolvição sumária previsto na Lei n. 11.719/2008, uma vez que inexiste omissão na lei processual militar acerca do tema, bem como em razão de ter o art. 1º da referida lei expressamente atribuído as alterações ao Código de Processo Penal comum. - As partes têm o direito de produzir suas provas e sustentar suas razões, bem como também de vê-las igualmente apreciadas e valoradas pelo órgão jurisdicional, sob pena de ofensa ao contraditório. A questão 70 traz os seguintes enunciado e assertivas: Questão 70 A Assembleia Legislativa do Estado houve por bem solicitar oficiais da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar para prestarem serviços de assessoria nas respetivas especialidades, sem dedicação exclusiva. A esse respeito, assinale a alternativa correta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A) As instituições de origem podem negar a cessão dos militares ao fundamento de que as respectivas funções militares se classificam como de caráter de dedicação exclusiva, porque são incompatíveis com qualquer outra possibilidade de acumulação de cargos, salvo a de um cargo de magistério ou dois cargos de médico. B) Não é possível a acumulação de cargos dos militares estaduais, uma vez que existe regra proibitiva na Constituição Federal para a situação em espécie, decorrente do princípio da simetria com os militares das Forças Armadas, estando, neste caso, a acumulação vedada reflexamente. C) É possível a acumulação de função de assessoria com cargos militares nas idênticas situações de acumulação de cargos de servidores civis, com prevalência, no caso, da atividade militar e havendo compatibilidade de horários. D) A acumulação é possível somente no caso de professor militar de escola militar com outro cargo equivalente do quadro de oficiais. Em resposta aos argumentos que sustentaram a impugnação da questão, a Comissão Examinadora teve a oportunidade de esclarecer, na fase recursal, quando da interposição do recurso a que faz referência o subitem 13.30 do edital, que: A questão formulada consta de item expresso do Edital do concurso “Agentes públicos: classificação e espécies de vínculos com o Estado. Sistema de remuneração. Vencimentos e subsídios. Vedações. Fixação, alteração e limites. Regime constitucional do servidor público civil e militar”. O examinador buscou formular questão exigindo do candidato em julgar e categorizar situações fáticas de jurídicas por equiparação. Com este desiderato, a resposta correta (letra “C”) encontra-se respaldada no art. 42, §3º c/c art. 37, inc. XVI, da Constituição República de 1988, acrescentado pela EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 101, DE 3 DE JULHO DE 2019, que acrescenta §3º ao art. 42 da Constituição Federal para estender aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o direito à acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, inciso XVI. Por sua pertinência deve ser reprisa-se o seguinte texto da EC nº 101/2019: Art. 1º O art. 42 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º: Art. 42. (...) § 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. (NR) Então, contra todos os argumentos lançados em face das questões debatidas neste mandado de segurança, o órgão responsável pelas decisões recursais já se manifestou, e eu quero consignar que me filio à posição da Comissão do Concurso em relação às questões ora suscitadas, não podendo, por outra forma, ser modificado o gabarito, conforme a pretensão da impetrante, dada a correção do gabarito definitivo a tal respeito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Vejam, ainda, que, no Edital n. 1/2022, relativo ao ora tratado concurso da magistratura, conforme pág. 41 e seguintes, na parte “DOS RECURSOS”, está especificado quem tem a competência para a decisão nos recursos contra o resultado da prova objetiva seletiva. No item “19.1.11”, consta que: 19.1.11 - A Comissão de Concurso, convocada especialmente para julgar os recursos, reunir-se-á em sessão pública e, por maioria de votos, decidirá pela manutenção ou pela reforma da decisão recorrida. É importante dizer que as nulidades apontadas revelam apenas o inconformismo da candidata quanto às referidas questões, e as respostas que ela busca se baseiam, com o devido respeito, apenas no seu ponto de vista sobre as matérias, mas não há, efetivamente, a indicação de erro ou de vício claro, patente e verificável na leitura. O Pleno deste egrégio Tribunal poderia até promover uma decisão a respeito da resposta de alguma questão da prova objetiva do certame, mas o erro na resposta da questão deve ser evidente e insofismável, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto abaixo colacionado: EMENTA: ADMINISTRATIVO – RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONTROLE JURISDICIONAL – ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA – POSSIBILIDADE – LIMITE – VÍCIO EVIDENTE – PRECEDENTES – PREVISÃO DA MATÉRIA NO EDITAL DO CERTAME. 1. É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi. Precedentes. 2. Recurso ordinário não provido. (RMS 28.204/MG). No caso dos autos, as razões de decidir da Comissão do Concurso estão perfeitas, assentadas na legislação aplicável, na doutrina e na jurisprudência, cumprindo fielmente as disposições do Conselho Nacional de Justiça e do edital. Ante o exposto, não confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a segurança, para manter a pontuação da impetrante tal como estabelecida no resultado após a divulgação do gabarito definitivo, ou seja, 5,8 (cinco vírgula oito) pontos, estando, portanto, abaixo do mínimo exigido para habilitação na prova objetiva seletiva. Por consequência, a impetrante não foi classificada para a segunda etapa do concurso, razão pela qual as notas porventura obtidas por ela nas provas escritas, realizadas em 11 e 12 de fevereiro de 2023, não devem ser consideradas, restando a impetrante não classificada para a segunda etapa e para as demais etapas do certame. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Após o julgamento, se mantida a decisão contida neste voto, comunique-se a Comissão do Concurso com urgência, para as providências de estilo. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, que está infirmando a decisão liminar concedida, para denegar a ordem e manter o gabarito da prova divulgado pela Comissão do Concurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, denegar a ordem pleiteada. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de março de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator